Tribunal: TJDFT
Processo: 0008941-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008941-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a informação da COORPRE de ID: 31053659 e 30889169 e a intimação das partes constante do ID: 31258888, julgo extinta a presente execução em face de ORMEZINDA PACHECO NUNES e OSCAR CAETANO DE FARIA, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC. Antes de decidir sobre a regularidade dos cálculos de NORBERTO EUSTÁQUIO BASTOS, NORMA LÚCIA NERIS DE QUEIROZ e ODILA DE FÁTIMA PASSOS BARBOZA, bem como dos honorários da execução, frente à impugnação do DF de ID: 31179898 e à manifestação do SINDIRETA de ID: 31736872, digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 32300443 (extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de OLAVO GONÇALVES DE FARIAS). Brasília, 25 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador